Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-49.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c. consignatória. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Impugnação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c. consignatória. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Impugnação genérica à cobrança de tarifas bancárias, sem especificá-las, que inviabiliza a análise da pretensão. Súmula 381, do C. STJ, segundo a qual "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Condenação em honorários advocatícios majorada para o importe de 20% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001700-49.2020.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
FABIANO DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
2/12
VOTO No 23509
Apelante(s): Fabiano da Silva Pereira
Apelado(s): B V Financeira S/A Crédito, Financimento e Investimento
Comarca: Santa Bárbara D Oeste - Foro de Santa Bárbara D Oeste/1a Vara
Cível
Juiz(a): Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c.
consignatória. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às
instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância
que não implica, porém, necessariamente, a existência de
cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo
do fato de se tratar de contrato de adesão. Impugnação genérica
à cobrança de tarifas bancárias, sem especificá-las, que
inviabiliza a análise da pretensão. Súmula 381, do C. STJ,
segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas”.
Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos
juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e
Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Condenação em honorários advocatícios
majorada para o importe de 20% sobre o valor da causa.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
3/12
observada a gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
pactuada; 2) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à
hipótese dos autos, com inversão do ônus probatório, sendo cabível,
ademais, a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável
ao consumidor; 3) a amortização pela Tabela Price torna impossível o
cumprimento da obrigação, porque ao final das prestações convencionadas
ainda persistirá débito superior ao crédito tomado e ao valor do bem; 4) são
indevidas as cobranças de tarifas bancárias à luz do CDC.
Houve resposta.
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
4/12
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal
Inteligência da Súmula 297
do STJ
No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial
Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros

Prática, apurada em laudo unilateral não impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES
Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
5/12
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ)
Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor
Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente
Apelo da
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
6/12
Todavia,
a
controvérsia
referente
às
cláusulas abusivas não pode ser conhecida.
Isso porque a parte recorrente impugnou, de
forma abstrata, 'as tarifas bancárias' (fls.122/123) do contrato celebrado
entre as partes, formulando, portanto, pedido genérico no sentido de vê-las
afastadas, sem, contudo, especificá-las e impugná-las uma a uma, o que
prejudica a análise dessa matéria, em absoluta conformidade com o
disposto na Súmula 381, do C. STJ, que assim diz: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de oficio, da abusividade das
cláusulas”.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
7/12
Acrescente-se
que
a
Emenda
Constitucional 32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas
provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu,
nos autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento
de repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa
do julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
MÉRITO
DJe-055 DIVULG 19-03-2015
PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
8/12
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras desta E.
Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista pelo artigo
97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou
dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou
em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
9/12
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.262/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
10/12
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa
firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação
do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos
contratos,
providências
vedadas
nesta
esfera
recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados
5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o
Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação, tendo o banco-
réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os
contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade
constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC),
sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
11/12
provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação
dos encargos cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução
da quantia paga indevidamente, independentemente de
comprovação de erro no pagamento, em obediência ao
princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da
Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a
multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
A Cédula de Crédito Bancário firmada
pelas partes, devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento
do débito em 48 parcelas mensais, com taxa de juros de 1,76% ao mês e de
23,35% ao ano, não havendo, pois, nenhuma abusividade em tal
contratação, posto que compatível com as taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado após a
edição da MP n° 1963-17/00 e a taxa anual de juros remuneratórios é
superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a licitude da
capitalização de juros 'in casu'.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios em benefício da parte ré para
20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001700-49.2020.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 23509
12/12
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator